Tribunal: TJPA
Processo: 0013506-42.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013506-42.2006.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO WILSON LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA, ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES FADUL TEIXEIRA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO APRECIADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANTÔNIO WILSON LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA e pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES FADUL TEIXEIRA contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., em execução fundada em duplicatas mercantis protestadas e cheque emitidos por Posto Senador Lemos Ltda., garantidos por carta de fiança firmada pelos apelantes. Os embargantes alegaram, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, exoneração da fiança, inexigibilidade do cheque, nulidade da penhora e prática de anatocismo, requerendo produção de prova pericial contábil. A sentença rejeitou os embargos sem fase instrutória, reconhecendo a exigibilidade do título executivo e a subsistência da garantia fidejussória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento processual, da não abertura de prazo para especificação de provas e da ausência de apreciação do pedido de perícia contábil; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado dos embargos à execução era admissível diante da alegação de anatocismo e da existência de controvérsia técnica sobre os cálculos apresentados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargantes formularam pedido expresso de produção de prova pericial contábil desde a petição inicial dos embargos à execução, reiterando-o após a impugnação apresentada pela exequente.

4.

O juízo de origem deixou de proferir decisão saneadora, não abriu prazo para especificação de provas e não apreciou o requerimento de produção de prova pericial antes da prolação da sentença.

5.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando a prova requerida for desnecessária ao deslinde da controvérsia.

6.

A ausência de oportunidade para especificação de provas e o julgamento antecipado sem prévio anúncio configuram violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

7.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução processual e posterior prolação de nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de decisão saneadora e de intimação das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa quando há requerimento de produção probatória pendente de apreciação.

2.

O julgamento antecipado da lide sem apreciação de pedido de perícia indispensável viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa prejudica o exame das demais questões de mérito devolvidas no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/1973, arts. 130, 131, 330 e 331; CPC/2015, arts. 85, 355, I, 357, 369, 370, 371 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; STJ, AgRg no REsp nº 1.376.551/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 18.06.2013, DJe 28.06.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0031705-73.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

RELATÓRIO

De início, delibero sobre o pedido, formulado pelo recorrente
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES FADUL TEIXEIRA
, de retirada de pauta de julgamento virtual a fim de possibilitar a sustentação oral de forma presencial (Id. 36389385).

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

Além disso, conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por
meio eletrônico
, mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de destaque e retirada de pauta, mantendo o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTÔNIO WILSON LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA
e pelo
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES FADUL TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID. 1639637), que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
(sucessora processual da Texaco Brasil S.A.), condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A execução de origem (Processo nº 2001.1.020.812-9, em apenso) foi ajuizada com lastro em 24 (vinte e quatro) duplicatas mercantis devidamente protestadas, vencidas entre 06/03/2001 e 22/04/2001, e em 01 (um) cheque, todos emitidos pelo Posto Senador Lemos Ltda.

A inclusão dos ora apelantes no polo passivo da execução fundou-se em
Carta de Fiança datada de 18/03/1996
, mediante a qual constituíram-se "fiadores e principais pagadores" do referido posto comercial perante a então Texaco, com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil de 1916.

Nos embargos (ID. 1639553 - Págs. 4 a 19), sustentaram os apelantes, em síntese:

(i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que carta de fiança não constitui instrumento hábil para garantia de títulos de crédito, sendo cabível apenas o aval;

(ii) exoneração da fiança mediante notificação extrajudicial datada de 31/05/2001;

(iii) inocorrência de protesto em nome dos fiadores;

(iv) inexigibilidade do cheque apresentado em cópia;

(v) impropriedade da penhora sobre bens já alienados a terceiros;

(vi) existência de bens do devedor principal (fundo de comércio); e

(vii) prática de anatocismo nas planilhas de cálculo apresentadas pela exequente.

A r. sentença de ID. 1639637 julgou improcedentes os embargos, com fundamento em que (a) o título executivo encontra-se revestido de todas as formalidades legais, com liquidez, certeza e exigibilidade demonstradas; e (b) a exoneração da fiança é posterior ao vencimento das duplicatas mercantis não pagas, aplicando-se o art. 835 do CC/2002.

Embargos de declaração opostos pelos embargantes de ID. 1639635 foram rejeitados em decisão de 26/04/2018 (ID. 1639639), ao fundamento de que a sentença analisou os títulos executivos sem detectar causa de afastamento da exigibilidade, configurando-se mero descontentamento.

Em razões recursais (id. 1639640), os apelantes deduzem,
preliminarmente
, nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, alegando ausência de decisão saneadora e indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil para apurar o alegado anatocismo, com violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustentam, ainda, ilegitimidade passiva pelas razões já articuladas em primeira instância.

No mérito
, renovam os argumentos relativos aos reais proprietários dos bens penhorados, à existência de bens do devedor principal, à vedação da capitalização de juros (Súmula 121 do STF) e ao dever de afastamento dos cálculos apresentados pela apelada. Pleiteiam, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 1639641), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Não há preliminares pendentes de apreciação por este Juízo
ad quem
além daquelas suscitadas pelos próprios apelantes.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade

O recurso é tempestivo, foi adequadamente preparado e a parte é legitimada e tem interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

2. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A preliminar arguida pelos apelantes merece prosperar, em razões que passo a expor.

O exame minucioso dos autos revela quadro processual de patente irregularidade no que tange à observância das fases procedimentais que asseguram o contraditório e a ampla defesa.

Os embargos à execução foram opostos em 30/06/2006. Em sua petição inicial, à fl. 18 (ID. 1639553), os embargantes formularam pedido específico e expresso de produção de provas, indicando, dentre outras, a perícia, com a ressalva de "se necessária".

Após a oposição dos embargos e seu recebimento, a exequente apresentou impugnação (ID. 1639627). Os embargantes, por sua vez, manifestaram-se sobre a peça impugnatória, reiterando todas as alegações, inclusive a relativa à prática de anatocismo, e juntando planilhas alternativas de cálculo com a solicitação de perícia contábil/fiscal.

Em 22/06/2007, o juízo de primeiro grau limitou-se a determinar a remessa dos autos à UNAJ para verificação de custas finais, ordenando que, após, os autos viessem conclusos para sentença (ID. 1639634).
Não houve prolação de despacho saneador
.
Não houve abertura de prazo para especificação de provas após a impugnação
. Não houve qualquer pronunciamento sobre o pedido de produção de prova pericial formulado pelos embargantes na petição inicial.

Nesse sentido, ressalta-se a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA
. Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa
. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo,
constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja oportunizada a especificação das provas, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas
. 2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

O TJPA também anula sentenças quando o juiz julga o processo sem avisar previamente as partes de que não haverá mais produção de provas, o que impede a parte de reagir ou justificar a necessidade da prova que protestou genericamente. Destaca-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00317057320108140301 20191944, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

A sentença somente veio a ser proferida em 08/09/2014 — mais de oito anos após a oposição dos embargos. O julgamento foi, na prática, antecipado,
sem que tenha havido qualquer fase de instrução probatória
.

É certo que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC/1973, art. 330, I; CPC/2015, art. 355, I). Não é o caso dos autos.

Os embargos veiculam, entre outras matérias, alegação de prática de anatocismo nas planilhas de cálculo apresentadas pela exequente. Os embargantes sustentaram que os cálculos de R$ 262.789,96 não refletem a realidade econômico-financeira da dívida, mesmo quando aplicados os índices indicados pela própria embargada, e juntaram três planilhas alternativas de cálculo demonstrando supostas discrepâncias matemáticas.

Trata-se, à toda evidência, de matéria de natureza eminentemente técnica, cuja apuração demanda conhecimentos contábeis especializados. Não é dado ao magistrado, sem auxílio de
expert
, definir, a partir do mero cotejo entre planilhas conflitantes, se os cálculos da exequente operam ou não com capitalização indevida. Reclama-se prova pericial.

É importante, ainda, destacar que não merece acolhida o argumento da apelada — repetido nas contrarrazões — de que o pedido de produção de provas formulado na inicial dos embargos teria sido genérico e, portanto, insuficiente.

Ao contrário do que sustenta a apelada, o pedido formulado pelos embargantes especificou expressamente a produção de prova pericial. Ainda que ressalvada a expressão "se necessária", esta é mera fórmula de cortesia processual, dirigida ao juízo, e não excludente do pedido.

Mesmo que se considerasse insuficiente o pedido inicial, caberia ao juízo de primeiro grau, em observância ao seu dever de saneamento (CPC/1973, art. 331; CPC/2015, art. 357), oportunizar às partes a especificação ou complementação dos requerimentos probatórios antes de proferir sentença. Não o fazendo, e ao mesmo tempo deixando de apreciar o pedido já constante dos autos, o juízo subtraiu, da parte, garantia constitucional fundamental.

Há, portanto, ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como aos dispositivos processuais que disciplinam a fase de saneamento e instrução (CPC/1973, arts. 130, 131, 330, 331; CPC/2015, arts. 357, 369, 370 e 371).

Acolho, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A anulação da sentença implica também a desconstituição do capítulo condenatório em honorários advocatícios e custas. A fixação da verba sucumbencial dependerá do desfecho da nova sentença a ser proferida pelo juízo de primeiro grau, na forma do art. 85 do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau proceda ao regular saneamento do feito, deferindo a produção das provas pertinentes, com posterior prolação de nova sentença, observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Prejudicada, em consequência, a análise das demais matérias devolvidas, que poderão ser objeto de apreciação em eventual novo recurso interposto contra a sentença a ser proferida na origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 03/06/2026